Tribunal: TCU
Processo: 029.786/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9570/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.786/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Demerson Ferreira Santos (XXX.843.497-XX); Elcio Lopes da Silva Neto (XXX.795.607-XX); Eric Alexandre Felix Gomes (XXX.541.777-XX); Everton Duarte de Souza (XXX.477.067-XX); Gustavo Moura de Faria (XXX.363.607-XX); Kevin Figueiredo Terra (XXX.582.307-XX); Luiz Henrique Medeiros da Silva (XXX.754.977-XX); Matheus da Silva Carvalho (XXX.720.417-XX); Nathan Viana da Cruz da Silva (XXX.851.037-XX); Wallace da Silva Oliveira (XXX.222.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.